Tribunal: TCU
Processo: 023.713/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11.278/2021  1a Câmara, que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Cícera Francisca dos Santos

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 11278/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal a aposentadoria de ex-servidora daquele órgão, em decorrência do recebimento da vantagem denominada "quintos" após o advento da Lei 9.624/1998, bem como pelo reajuste dessa parcela com base na Lei 13.323/2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à recorrente, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.